Tribunal: TJES
Processo: 5012378-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012378-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTA BARCELLOS COUTO OLIMPIO DE CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roberta Barcellos Couto Olimpio de Carvalho contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para sustação da pena de demissão aplicada à embargante em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 75364786/2016. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da desproporcionalidade da pena de demissão, sem a aplicação prévia de sanções administrativas mais brandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada desproporcionalidade da pena de demissão imposta à embargante, bem como se seria necessária a aplicação de sanções administrativas mais brandas antes da penalidade máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, visam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pela embargante, notadamente quanto à gravidade das infrações constatadas no PAD, que justificaram a aplicação da pena de demissão.

A decisão proferida destacou a participação direta da embargante em procedimento licitatório que resultou na contratação irregular de empresa, acarretando prejuízo aos cofres públicos, o que configura violação grave dos deveres funcionais.

A pena de demissão encontra amparo nos artigos 220, IV, V, VI e XXI, 221, XXII e XXV, c/c 234, IX e XIV, da Lei Complementar nº 46/1994, sendo proporcional à gravidade das condutas apuradas, sem que haja necessidade de aplicação prévia de sanções mais brandas.

A mera discordância da embargante com a conclusão adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se destinam ao reexame do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.

A pena de demissão é proporcional à gravidade das infrações apuradas em processo administrativo disciplinar, não sendo necessária a aplicação prévia de sanções mais brandas quando configurada a violação grave ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 46/1994, arts. 220, IV, V, VI e XXI, 221, XXII e XXV, c/c 234, IX e XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos
por
ROBERTA BARCELLOS COUTO OLIMPIO DE CARVALHO
contra
o

v.

acórdão
de evento ID. n.º 7390435, proferido por esta Egrégia
3ª
Câmara
Cível
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r.
decisão
d
e primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela antecipada no processo originário, o qual trata da aplicação de pena de demissão em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 75364786/2016.

Em suas razões recursais (ID. 7835667),
a
embargante sustenta que houve omissão no acórdão quanto à análise de seus argumentos, especificamente no que tange à alegada desproporcionalidade da aplicação da pena de demissão, sem a prévia cominação de sanções administrativas mais brandas, como advertência ou suspensão, conforme preceitua o artigo 234, IX, da Lei Complementar nº 46/1994.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões,
consoante se vê da certidão de ID n. 8340745.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado. Contudo, não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada pela Corte.

No caso sob análise, a embargante alega omissão quanto à análise da desproporcionalidade da pena de demissão que lhe foi imposta no Processo Administrativo Disciplinar
e a necessidade de sustação dos efeitos da pena administrativa, com o reestabelecimento da servidora aos quadros da SESA.

Todavia, ao analisar o acórdão embargado, verifico que este enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões levantadas pela embargante.

Isso porque, o
voto condutor examinou detidamente os fatos e destacou que a pena de demissão foi aplicada em razão da gravidade das infrações cometidas pela servidora, notadamente sua participação em procedimento licitatório que culminou na contratação irregular da empresa GLOBALHOSP Equipamentos Médicos LTDA, com evidente prejuízo aos cofres públicos, conforme demonstrado nos autos do PAD nº 75364786/2016.

O acórdão ressaltou que a embargante, enquanto coordenadora do programa de desospitalização de pacientes, teve participação direta nos atos que resultaram na contratação da referida empresa por preços superiores aos de mercado, sem que fossem promovidas as necessárias renegociações, caracterizando uma grave violação dos deveres funcionais,
como se vê:

[...] Em relação, e
specificamente, à atuação da Recorrente no processo licitatório que ensejou a contratação por preço superior da Empresa acima mencionada, em nítido prejuízo à Administração Pública, restou verificado que, apesar de a Empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, haver sido classificada em primeiro lugar, com preços vantajosos para a Administração Pública, a Recorrente, nos termos da Decisão reproduzida no ID 18318539, pág. 22, dos autos originários, desclassificou a mencionada Empresa, sob o argumento de que “conforme análise realizada na documentação de fls. 122 a 263, da empresa que apresentou o menor preço, conforme mapa comparativo às fls. 115, dos autos, concluo que tanto o equipamento oferecido quanto os documentos apresentados não atendem às especificações do Termo de Referência”.

Por outro lado,
ao analisar a documentação apresentada pela GLOBALHOSP, segunda colocada no Certame, a Recorrente proferiu uma sucinta Decisão (reproduzida no ID 18318539, pág. 23, dos autos originários) atestando que “após análise à documentação de fls. 212 a 239, da empresa que apresentou o segundo menor preço, concluímos que o equipamento ofertado e documentação apresentada estão de acordo com o solicitado no Termo de Referência”, a despeito de na documentação apresentada pela GLOBALHOSP não constar vínculo com profissional médico, e nem haver sido apresentado o Contrato Social da Empresa, documentos que seriam necessários para habilitação da Empresa e que, na sua falta, deveriam ensejar a desclassificação da mesma, o que não ocorreu.

Restou destacado, ainda, que ao realizar a Contratação com a Empresa GLOBALHOSP, a Recorrente nem sequer tentou negociar com a mesma para ofertar melhores condições, violando o objetivo primordial da Licitação, que é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, situação que ocasionou a contratação da referida Empresa por preços efetivamente maiores do que os praticados por outras empresas no mercado.

Restou verificado, ainda, na espécie, que
a Empresa GLOBALHOSP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela Empresa CENTRO DE DOENÇAS DO TÓRAX DO E.S LTDA (nome fantasia MEDSONO) (atestado reproduzido no ID 18318539, pág. 29, dos autos originários), que tem como sócia proprietária a Recorrente, situação que configura vínculo comercial entre a mesma e a Empresa GLOBALHOSP.

Diante das situações acima constatadas, a Comissão Processante houve por bem concluir que a Recorrente violou o artigo 220, incisos IV, V, VI e XXI, o artigo 221, incisos XXII e XXV, c/c artigo 234, incisos IX e XIV, todos da Lei Complementar nº 046/1994, aplicando-lhe a pena de demissão, nos termos do artigo 231, inciso III, do mencionado Diploma Legal, não havendo qualquer irregularidade no referido processo. [...] (destaque)

Além disso, o acórdão deixou claro que a pena aplicada encontra perfeito amparo legal nos artigos 220, IV, V, VI e XXI, 221, XXII e XXV, c/c 234, IX e XIV da Lei Complementar nº 46/1994, os quais preveem a demissão em casos de conduta desidiosa e grave violação dos deveres funcionais. O acórdão é inequívoco ao concluir que os fatos apurados no PAD justificam plenamente a penalidade de demissão, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade,
cujos trechos colaciono:

[...]
Deste modo,
tendo em vista que os fatos imputados à Recorrente concorrem por apontar direcionamento relacionado à Contratação da Empresa GLOBALHOSP, sobretudo considerando que o mencionado Processo Administrativo respeitou o Contraditório, bem como, a Ampla Defesa, culminando por enfrentar e rebater todos os itens da Defesa Técnica apresentada pela Recorrente,
indicando os dispositivos infringidos pela mesma (artigo 220, incisos IV, V, VI e XXI; artigo 221, incisos XXII e XXV, c/c artigo 234, incisos IX e XIV, todos da Lei Complementar nº 046/1994), e fundamentando as razões da penalidade aplicada.
[...]

A embargante insiste na tese de que a demissão seria desproporcional, uma vez que não havia sido anteriormente punida, e que sanções mais brandas, como advertência ou suspensão, deveriam ter sido aplicadas antes de se considerar a demissão.

No entanto, o acórdão embargado deixou claro que, diante da gravidade das infrações constatadas, a penalidade de demissão foi a medida adequada e proporcional, não havendo espaço para aplicação de sanções prévias mais brandas, em especial nos casos de violação grave ao interesse público.

Ademais, o simples fato de o embargante discordar da conclusão adotada não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Assim, não se verifica qualquer omissão a ser suprida, tendo o acórdão enfrentado adequadamente todas as alegações da parte embargante, de maneira fundamentada e em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com a jurisprudência consolidada.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a parte
embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)